Tribunal: STF
Processo: HC 203116
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Dosimetria. Regime inicial. Substituição da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EM LIBERDADE INDEFERIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NATUREZA DELETÉRIA E ELEVADA QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19 E DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. 
    1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
    2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
    3. A prisão preventiva foi adequadamente mantida pelo Magistrado sentenciante e pela Corte Estadual, ante a demonstração, com base em elementos concretos, da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente, evidenciadas pela natureza deletéria e elevada quantidade das drogas localizadas – 3.890g de cocaína –circunstâncias que demonstram maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social, sendo necessária a manutenção da segregação antecipada para garantia da ordem pública.
    4. Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.
    5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
    7. O pleito subsidiário relativo à necessidade da soltura da paciente, ante o risco de contaminação pela COVID-19, bem como a aventada desproporcionalidade da custódia no caso de eventual provimento da apelação interposta, não foram apreciadas pela Corte de origem, o que afasta a competência do Superior Tribunal de Justiça – STJ para análise da matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
    8. Habeas corpus não conhecido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente, preso desde 26.09.2019, foi condenado à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo tráfico de 3,890 kg de cocaína (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), vedado o direito de recorrer em liberdade.
    3. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJ/PE). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ, não conhecido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva, destacando que, “ainda que se considere ser quantidade elevada de drogas (3 kg de cocaína), os elementos constantes dos autos indicam que o paciente é típica ‘mula’ do tráfico”. Ressalta que o paciente é “primário, [...] nunca foi preso, estudante de engenharia, com residência fixa, trabalho fixo e lícito, casado, com filhos e de reputação ilibada”. E mais: “sendo a hipótese de delito que teria sido praticado SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA A PESSOA, deve-se levar em consideração, ainda, o teor da Recomendação n. 62/2020, de 17/3/2020, do Conselho Nacional de Justiça”. 
    5. Além disso, a defesa insurge-se contra a dosimetria da pena, sustentando a incidência da atenuante referente à confissão espontânea e a aplicabilidade da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Alega, ainda, que, “se a pena do paciente estabelecida na sentença tivesse sido aplicada de acordo com a lei e jurisprudência dominante deste tribunal, certamente o paciente já estaria em liberdade, pois já cumpriu sua pena”. Isto porque “o paciente se encontra preso desde a data de 26.09.2019, onde já se soma aproximadamente 1 ano e 10 meses em cárcere. Em ocorrendo a aplicação da atenuante de confissão espontânea e a causa de diminuição do privilégio, a pena do paciente certamente ficará abaixo do mínimo legal – 5 anos – ocasião em que, aplicando a detração penal – art. 387, § 2 o do CPP, o paciente já estará com a sua pena cumprida na integralidade, sendo esta já extinta”.
    6. Por fim, argumenta que, “em havendo a redução e considerando – na pior das hipóteses – que o paciente ainda não tenha cumprido sua pena, será visto, ainda, que a pena do paciente, neste momento, deve ser cumprida em regime diverso do fechado, ou seja, no regime aberto ou até mesmo ser substituída por restritivas de direito, pois preenche todos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal”.
    7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    8. Decido.
    9. O habeas corpus não deve ser concedido.
    10.  O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (Cf. HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).
    11. No caso, tal como assentou o STJ, a “prisão preventiva foi adequadamente mantida pelo Magistrado sentenciante e pela Corte Estadual, ante a demonstração, com base em elementos concretos, da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente, evidenciadas pela natureza deletéria e elevada quantidade das drogas localizadas – 3.890g de cocaína – circunstâncias que demonstram maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social, sendo necessária a manutenção da segregação antecipada para garantia da ordem pública”.
    12. Quanto ao mais, verifico que o STJ deixou de apreciar o “pleito subsidiário relativo à necessidade da soltura da paciente, ante o risco de contaminação pela COVID-19”, tendo em vista que a matéria não foi apreciada pelo Tribunal estadual, o que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    13. Da mesma forma, observo que a alegação da existência de vícios na dosimetria da pena, assim como a possibilidade da fixação de regime inicial mais brando e da substituição da pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos, não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/PE e STJ). Fato que também impede a imediata apreciação das matérias pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator